Tribunal: STF
Processo: AI 383872
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-09-24
Data de publicação: 2002-09-24

Ementa:
EMENTA: -  CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA: art.
37, § 6º, da C.F.. PROVA.
I. - A pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço
público, é objetivamente responsável pelos seus atos. Precedentes.
II. - No caso, o acórdão recorrido, com base na prova, que não se
reexamina em sede de recurso extraordinário, deu pela procedência
da ação (Súmula 279-STF).
III. - Agravo não provido.